Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO PARA UM DOS CRIMES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática de quatro crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP). O Órgão Ministerial pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, reconhecendo-se concurso material de crimes, bem como a fixação do regime inicial semiaberto e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os quatro delitos de furto; (ii) estabelecer o regime inicial adequado para o cumprimento da pena; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva exige a prática de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios. Embora os furtos tenham sido praticados de forma semelhante, o primeiro se deu ultrapassando, em muito, o prazo de 30 dias usualmente admitido pela jurisprudência do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Diante do lapso temporal de mais de 8 meses entre o primeiro e os demais crimes de furto, ausente vínculo subjetivo e objetivo entre os eventos, aplica-se o concurso material entre o primeiro furto e, quanto aos demais deve ser mantida continuidade delitiva.
5. Redimensionada a pena, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito), bem como o réu não é reincidente.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não estão preenchidos os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal, especialmente em razão da pena aplicada e dos maus antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, b; 44; 71; 77; 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.185.589/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, REsp 2.195.776/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 27.03.2025.